Tribunal: CARF
Processo: 19515.720997/2019-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720997/2019-64
ACÓRDÃO
1202-001.670 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NIAZI CHOHFI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA BRUTA
CONHECIDA. NOTAS FISCAIS DE VENDA.
No caso que o lucro foi arbitrado tendo como base a receita bruta
conhecida, apurada a partir das notas fiscais de venda emitidas pela
autuada, impõe-se a instrução do processo com os documentos fiscais que
lhe deram base, ou outro documentos suficiente para identificar os
elementos que formaram a receita tributada, sob pena de ver-se
caracterizado o cerceamento do direito de defesa, impondo-se a nulidade
da autuação fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade do acórdão recorrido e acolher a preliminar de nulidade da autuação fiscal por
cerceamento do direito de defesa em face da carência na instrução probatória da infração objeto
do lançamento.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.670 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720997/2019-64
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores : Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário interposto por NIAZI CHOHFI ARTEFATOS TEXTEIS
LTDA. visando reformar o acórdão no 15-50.779, prolatado em 29/06/2020 pela 2a turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Salvador, que considerou
parcialmente procedente a impugnação apresentada. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES.
Os sócios-administradores de pessoas jurídicas de direito privado são
solidariamente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
A ocorrência de dolo, fraude ou simulação impõe a contagem do prazo
decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade nos casos em que os Autos de Infração foram
lavrados por autoridade fiscal competente e que o procedimento fiscal foi
realizado em total consonância com a legislação vigente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REPARTIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Nos casos em que a autoridade fiscal comprovou, pelos meios de prova admitidos
pelo direito, a ocorrência do ilícito que deu causa ao lançamento de ofício, este
somente é afastado se o contribuinte lograr provar o teor das alegações que
contrapõe às provas que o ensejaram.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.670 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720997/2019-64
3
ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESES.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou quando a escrituração contiver vícios, erros ou deficiências
que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive bancária, ou para determinar o lucro real.
DEMONSTRAÇÃO DE EQUÍVOCO NA BASE DE CÁLCULO. RETIFICAÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Retifica-se o lançamento quando demonstrado pela impugnante a existência de
equívoco na apuração da base de cálculo.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição para o PIS/Pasep Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL Em se tratando de
tributação reflexa, deve ser observado o que for decidido para o Auto de Infração
principal, uma vez que todas as exigências tiveram o mesmo suporte fático.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo envolve a prática de atos de
sonegação, fraude ou conluio.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Na origem, trata-se de autos de infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) decorrentes
de omissão de receitas nos anos-calendário 2014, 2015 e 2016 constatada pela autoridade fiscal.
Além da exigência dos tributos referidos, a autoridade fiscal aplicou multa
qualificada de 150%, bem como atribui responsabilidade tributária aos sócios da fiscalizada, Sr.
Reginaldo Chohfi e Sra. Solange Maria Nassif Chohfi.
Ademais, considerou a autoridade fiscal que a contabilidade da empresa nos anos
auditados era imprestável para apuração do IRPJ pelo lucro real, forma de apuração por ela
adotada, e arbitrou os lucros dos períodos, tendo como base para sua determinação a receita
bruta conhecida, obtida através das notas e cupons fiscais eletrônicos.
Cientificados do lançamento do crédito tributário, tanto a pessoa jurídica como os
devedores solidários apresentaram tempestivas impugnações que foram parcialmente acatadas,
conforme acórdão acima ementado. O voto condutor do julgado firmou a seguinte conclusão:
Ante o exposto, voto por julgar procedentes em parte as impugnações
apresentadas pela contribuinte e pelos responsáveis tributáveis solidários, para
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.670 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720997/2019-64
4
rejeitar as preliminares de decadência e nulidade e, no mérito, manter,
parcialmente, os lançamentos relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica –
IRPJ, no valor de R$5.039.159,52 (cinco milhões, trinta e nove mil, cento e
cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL, no valor de R$2.308.259,82 (dois milhões, trezentos e oito
mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos), Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, no valor de R$6.743.366,68
(seis milhões, setecentos e quarenta e três mil, trezentos e sessenta e seis reais e
sessenta e oit centavos), e Contribuição para o Programa de Integração Social –
PIS/Pasep, no valor de R$1.461.062,68 (um milhão, quatrocentos e sessenta e um
mil, sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos), conforme demonstrativo a
seguir, acrescidos da multa de ofício qualificada, no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento) e dos juros de mora, e manter a responsabilidade solidária
pelo crédito tributário constituído, atribuída aos senhores Reginaldo Chohfi e
Solange Maria Nassif Chohfi:
[...]
Cientificado do acórdão da DRJ em 23/09/2020 (Termo de Ciência Eletrônica por
Decurso de Prazo, fl. 670), a Recorrente apresentou em 23/10/2020 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada, fl. 675) o recurso voluntário de fls. 676 a 703.
Os devedores solidários foram cientificados no dia 02/10/2020 (Avisos de
Recebimento, fls. 672 e 673) e apresentaram em 23/10/2020 (Termos de Análise de Solicitação de
Juntada, fls. 776 e 871) os recursos voluntários de fls. 777 a 798 e 872 a 893.
Por meio do apelo, a Recorrente pessoa jurídica suscita nulidade da decisão
recorrida por alegado cerceamento do direito de defesa por entender que as razões apresentadas
na impugnação não teriam sido adequadamente analisadas pela DRJ.
Sustenta que teria se operado a decadência em relação ao IRPJ e CSLL do período
entre 01/2014 e 09/2014, bem como do PIS e da COFINS entre 01/2014 e 11/2014.
Argui que a autuação fiscal deveria ser declarada nula porque não consta dos autos
documento que comprove a regular requisição para acesso à Escrituração Contábil Digital (ECD).
Argumenta que o arbitramento do lucro seria improcedente por inexistência de
elementos de prova, especialmente o fato de a ECD não estar anexada aos autos.
Contrapõe-se à forma de apuração da base de cálculo tributada por considerar que
a receita bruta foi obtida através das notas e cupons fiscais eletrônicos que não estão anexados
aos autos.
Alega que não constam nos autos documentos que teriam embasado a autoridade
fiscal a considerar inidôneas as notas fiscais de compras de mercadorias para revenda.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.670 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720997/2019-64
5
Contesta também a aplicação da multa qualificada por considerar que não restou
demonstrada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação que tenham relação com o fundamento
dos autos de infração.
Procura demonstrar, valendo-se do que seria transcrição de trecho do “Manual de
Procedimentos Fiscais”, que os arquivos SPED-ECD deveriam ser juntados aos autos para
comprovar a infração caracterizada a partir da análise dos dados desta escrituração.
Finaliza sua petição com o seguinte pedido:
III. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, demonstrada e comprovada que a decisão de primeira
instância está em desacordo com os preceitos legais, em detrimento ao direito de
defesa da recorrente, solicitamos o reconhecimento da nulidade do r. acórdão e
remessa dos autos para a DRJ Salvador, para prolação de nova decisão em
conformidade com as normas legais;
Alternativamente, o conhecimento das razões da recorrente e reconhecimento da
insubsistência dos autos decorrente de:
a. completa ausência dos elementos de prova indispensáveis para sustentar a
aplicação do arbitramento;
b. plena ausência dos elementos de prova utilizados na apuração das bases de
cálculo dos tributos lançados;
c. total ausência dos elementos de prova supostamente utilizados pela
fiscalização para sustentar suas afirmações, conclusões e acusações, unicamente
conhecidas pela narrativa no Termo de Verificação Fiscal.
III. Na remota e improvável hipótese de não acatamento dos pedidos anteriores,
solicita ainda:
a. seja declarada a decadência parcial, considerando-se que o contribuinte optou
pelo lucro real trimestral no período autuado e que o lucro arbitrado também
considera períodos trimestrais, a decadência dos fatos geradores referentes ao 1°,
2° e 3° trimestres de dezembro de 2014, tendo em vista que a intimação do
lançamento ocorreu em 10 de dezembro de 2019 (i.e. 05 anos após o prazo
previsto no artigo 150, parágrafo 4° do CTN).
b. sejam excluídos da base de cálculo dos tributos apurados: (1) valores que não
correspondem àqueles declarados no SPED NF-e; (h) vendas canceladas, (110
devoluções de vendas.
c. seja cancelada a multa qualificada, em virtude da ausência de relação de
pertinência entre as supostas condutas apontadas pela fiscalização para a
qualificação da multa (notas fiscais inidôneas e escrituração fiscal-contábil
imprestável) e o fundamento do auto de infração que decorre de uma presunção
de lucratividade a ser calculada com base na receita bruta conhecida.
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.670 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720997/2019-64
6
Os devedores solidários, por meio dos respectivos apelos, alegam resumidamente
que não teria sido comprovada a prática de conduta ilícita para fins de atribuição da
responsabilidade prevista no inciso III do art. 135 do CTN.
Contestam também a imposição da multa qualificada, pelas mesmas razões
apresentadas pela pessoa jurídica.
Finalizam suas petições com o seguinte pedido:
4. Do Pedido
Ante todo o exposto, a Recorrente requer seja dado provimento integral ao
Recurso Voluntário para que seja afastada a responsabilidade tributária solidária,
com o consequente cancelamento integral da sujeição passiva da Recorrente.
Sucessivamente, requer seja excluída a multa qualificada, por ausência de
demonstração de qualquer conduta individual a permitir sua qualificação.
Em seguida, o processo foi submetido a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais devem ser conhecidos.
2 – NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
A Recorrente pessoa jurídica suscita nulidade da decisão recorrida por alegado
cerceamento do direito de defesa por entender que as razões apresentadas na impugnação não
teriam sido adequadamente analisadas pela DRJ. Eis uma passagem do recurso voluntário que
contém os questionamentos apresentados e transcreve passagens da decisão recorrida (com
destaques ora acrescidos):
A recorrente apresentou em sua impugnação diversos questionamentos sobre a
ausência dos elementos de prova que não foram respondidos ou fundamentados
adequadamente pela autoridade julgadora de primeira instância, conforme
determinam as leis anteriormente citadas.
A relatora do acórdão explicita em seu voto às fls. 598/599 do processo (trechos
extraídos do acórdão; imagens recortadas e coladas) a seguir inseridos:
Fls. 598:
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.670 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720997/2019-64
7
Portanto, é certo que o Auditor-Fiscal deve juntar todos os elementos
necessários à comprovação da infração, demonstrando, no processo, a
escrituração feita nos livros ou a omissão de registro obrigatório.
No caso concreto, não pode prevalecer a alegação de falta de prova nos
autos para sustentar as acusações feitas pela Fiscalização.
No Termo de Verificação Fiscal, estão as cópias das contas do Razão,
extraídas. da ECD transmitida pela contribuinte por meio do SPED, em que
estão registrados os lançamentos objetos de solicitação de
esclarecimentos sobre as inúmeras incorreções verificadas pela autoridade
fiscal e de apresentação dos documentos que os dão suporte. Também
constam do TVF cópias dos extratos das contas-correntes que ao serem
confrontados, com as contas contábeis revelaram a existência de
lançamentos contábeis de pagamento a fornecedores inexistentes nos
extratos bancários, bem como evidenciaram a divergência entre os
registros contábeis das contas bancárias e os extratos das respectivas
contas-correntes, .motivados por lançamentos artificiais só existentes na
contabilidade, com consequentes saldos divergentes.
As referidas copias da ECD contendo os registros de todas as contas
contábeis e dos extratos bancários envolvidos, constantes dos autos,
atendem ao exigido pelo art. 9 do Decreto 70.235, de 1972 e são suficientes
para a formação da convicção desta relatora, acerca da existência dos erros,
vícios e inconsistências apontados pela Fiscalização, de modo que o fato de
não terem sido anexados ao processo todos os arquivos da contabilidade
não trouxe nenhum prejuízo ao presente julgamento.
Fls. 599:
Não tendo assim procedido, mostram-se, essas sim, descabidas e
desprovidas de prova documental as arguições da impugnante tendentes a
infirmar os fatos verificados pela autoridade fiscal, devidamente descritos
em
detalhes,
enumerados,
fundamentados
e
documentalmente
comprovados, que evidenciam a. imprestabilidade da escrituração contábil
mantida pela contribuinte., não havendo também por que se cogitar
cerceamento do direito de defesa.
Basta verificar no processo para constatarmos que o relatado não condiz com a
verdade dos fatos.
[...]
Não há motivo para acolher as razões da defesa nesta matéria. Contrariamente ao
que afirmado, o acórdão recorrido analisou todos os argumentos apresentados na impugnação e
com eles não concordou, motivo pelo qual não vislumbrou vício que ensejasse a anulação dos
autos de infração.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.670 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720997/2019-64
8
O mero inconformismo com o teor da decisão recorrida não é fundamento
suficiente para caracterizar sua nulidade, havendo de se comprovar uma das hipóteses previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, no que não logrou êxito a Recorrente.
Pelo exposto, afasto a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ.
3 – NULIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL
Em sua defesa, argui a Recorrente que a autuação fiscal deveria ser declarada nula
porque não consta dos autos documento que comprove a regular requisição para acesso à
Escrituração Contábil Digital (ECD).
Quanto a suposta nulidade por falta de regular requisição de acesso à ECD, adoto,
por concordar com elas, as razões apontadas no acórdão recorrido ao examinar a matéria:
Ademais, é descabida a arguição de falta de autorização para o acesso da
autoridade fiscal às informações da ECD disponíveis no Sped por Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF, senão vejamos.
A Instrução Normativa RFB no 1774, de 22 de dezembro de 2017 assim
estabelece:
Art. 9o Os usuários do Sped a que se referem os incisos I, II e III do art. 3o do
Decreto no 6.022, de 2007, terão acesso às informações relativas à ECD
disponíveis no ambiente nacional do Sped.
§ 1o O acesso a que se refere o caput será realizado com observância das
seguintes regras:
I - será restrito às informações pertinentes à competência do usuário;
II - o usuário deve guardar quanto às informações a que tiver acesso os
sigilos comercial, fiscal e bancário de acordo com a legislação respectiva; e
III - será realizado na modalidade integral para cópia do arquivo da
escrituração, ou na modalidade parcial para cópia e consulta à base de
dados agregados, que consiste na consolidação mensal de informações de
saldos contábeis e nas demonstrações contábeis.
§ 2o Para realizar o acesso na modalidade integral o usuário do Sped deverá
ter iniciado procedimento fiscal dirigido à pessoa jurídica titular da ECD ou
que tenha por objeto fato a ela relacionado.
Art. 10. O acesso ao ambiente nacional do Sped fica condicionado a
autenticação mediante certificado digital credenciado pela ICP-Brasil,
emitido em nome dos usuários a que se referem os incisos I, II e III do art.
3o do Decreto no 6.022, de 2007.
§ 1o O acesso previsto no caput também será possível à pessoa jurídica em
relação às informações por ela transmitida ao Sped.
§ 2o Será mantido no ambiente nacional do Sped, pelo prazo de 6 (seis)
anos, registro dos eventos de acesso, que conterá:
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.670 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720997/2019-64
9
a) identificação do usuário;
b) identificação da autoridade certificadora emissora do certificado digital;
c) o número de série do certificado digital;
d) a data e a hora da operação; e e) a modalidade de acesso realizada, de
acordo com o art. 9o.
§ 3o As informações sobre o acesso à ECD ficarão disponíveis para o seu
titular, às quais ele poderá ter acesso mediante utilização de certificado
digital. (...)(grifou-se)
Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007 Art.3o São usuários do Sped:
I-a Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
(...)
Vê-se que primeiro foi emitido o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal –
Diligência no 08.1.90.00-2017-00626-0 (fl. 03) mediante o qual o sujeito passivo
pôde certificar-se da autenticidade do procedimento fiscal de diligência e, cuja
ciência pelo sujeito passivo foi dada no sítio da RFB na Internet, com a utilização
do código de acesso consignado no Termo de Intimação Fiscal lavrado em
23/06/2017 (fls. 04/06), e cientificado à impugnante, por via postal, em
30/06/2017 (fl. 7), termo este que formalizou o início do procedimento fiscal de
diligência, tal como determinado na Instrução Normativa RFB no 1.687, de 17 de
setembro de 2014, em seu at. 4o, § 4o,então vigente.
Posteriormente, em 11/06/2018, foi lavrado o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – Fiscalização no 08.1.90.00-2018-00613-1 (fl. 78) mediante
o qual o sujeito passivo pôde certificar-se da autenticidade do procedimento e
cuja ciência pelo sujeito passivo foi dada no sítio da RFB na Internet, no endereço,
com a utilização do código de acesso consignado no Termo de Início de
Fiscalização lavrado em 30/07/2018 (fls. 79/80), ciência da impugnante, por via
postal, em 02/08/2018 (fl. 81), termo este que formalizou o início do
procedimento fiscal de fiscalização, tal como determina a Instrução Normativa
RFB no 1.687, de 17 de setembro de 2014, em seu at. 4o, § 4o.
Demonstrada a regularidade da instauração dos procedimentos fiscais, tanto o de
diligência quanto o de fiscalização, não pode prevalecer a arguição de falta de
autorização para o acesso da autoridade fiscal às informações da ECD disponíveis
no Sped por Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF.
Ante o exposto, sendo indiscutível a competência do autor do feito e não tendo o
ato acarretado cerceamento do direito de defesa da interessada, uma vez que foi
regularmente intimada durante o procedimento de fiscalização, tendo tomado
ciência dos Autos de Infração e do Termo de Verificação Fiscal, em que as
infrações que lhe foram imputadas encontram-se exaustivamente descritas e
capituladas, infere-se, pois, que não pode prosperar a veiculada tese de nulidade
dos lançamentos.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.670 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720997/2019-64
10
4 – MÉRITO
Na origem, trata-se de autos de infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) decorrentes
de omissão de receitas nos anos-calendário 2014, 2015 e 2016 constatada pela autoridade fiscal.
Além da exigência dos tributos referidos, a autoridade fiscal aplicou multa
qualificada de 150%, bem como atribui responsabilidade tributária aos sócios da fiscalizada, Sr.
Reginaldo Chohfi e Sra. Solange Maria Nassif Chohfi.
Ademais, considerou a autoridade fiscal que a contabilidade da empresa nos anos
auditados era imprestável para apuração do IRPJ pelo lucro real, forma de apuração por ela
adotada, e arbitrou os lucros dos períodos, tendo como base para sua determinação a receita
bruta conhecida, obtida através das notas e cupons fiscais eletrônicos.
Em sua defesa, a Recorrente argumenta que o arbitramento do lucro seria
improcedente por inexistência de elementos de prova, especialmente o fato de a ECD não estar
anexada aos autos.
Contrapõe-se à forma de apuração da base de cálculo tributada por considerar que
a receita bruta foi obtida através das notas e cupons fiscais eletrônicos que não estão anexados
aos autos.
Alega que não constam nos autos documentos que teriam embasado a autoridade
fiscal a considerar inidôneas as notas fiscais de compras de mercadorias para revenda.
Passo a examinar as razões da defesa.
Quanto à falta da íntegra da ECD no processo, não há razão para a insurgência da
Recorrente. Penso que a questão foi muito bem abordada pelo acórdão recorrido quando
enfrentou a alegada nulidade da autuação fiscal, em passagem acima transcrita.
De fato, todas as alegações ligadas à ECD constantes no TVF estão devidamente
acompanhadas dos “prints” das contas mencionadas. Para se contrapor a elas, bastaria a defesa
demonstrar que as imagens não são verídicas, quando confrontadas com o arquivo que
encaminhou à base SPED. Veja-se, a título de exemplo, uma das referências contidas no TVF (fl.
351):
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.670 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720997/2019-64
11

De acordo com a imagem, é possível identificar com precisão a conta contábil
referida, as datas dos lançamentos, valores e históricos.
Caso os dados insertos no TVF não correspondessem à realidade, bastaria à
empresa apresentar quais seriam as informações verídicas, de acordo com o seu entendimento.
A mera alegação de que as informações da ECD que não foram utilizadas como
fundamento do trabalho fiscal não estão anexadas ao processo não é suficiente para caracterizar
cerceamento do direito de defesa.
Pelo exposto, considero que a autoridade fiscal logrou demonstrar com
profundidade as razões que ensejaram o arbitramento do lucro, não havendo motivo para acolher
a argumentação da defesa.
A situação é diversa, contudo, quando se analisa o cálculo do lucro arbitrado.
De acordo com o TVF, o arbitramento foi assim considerado:
Como Receita Conhecida, será considerada a Receita Bruta de Vendas (excluída
dos cancelamentos e das devoluções), extraída das informações constantes dos
SPED NF-e, de Cupom Fiscal(Modelo 2D), emitidas por ECF (Emissor de Cupom
Fiscal) e de NFC-e.
Tendo em vista que o contribuinte exerce atividade de comércio, sobre Receita
Bruta de Vendas consolidada trimestralmente, será aplicada a alíquota de 8%
(oito) por cento, acrescidos de 20% (vinte) por cento, isto é, 9,6% (nove vírgula
seis) por cento, para apuração do Lucro Arbitrado.
Assim, para 2014, o LUCRO ARBITRADO será efetivado, conforme tabela a seguir:
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.670 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720997/2019-64
12

A imagem acima colacionada (fl. 369) é parcial do ano-calendário 2014 e o mesmo
procedimento foi adotado em todos os períodos fiscalizados, conforme demonstrativos de fls. 371
e 372.
Feita essa ressalva, importa considerar que as planilhas integrantes do TVF contêm
os totais mensais do que seriam vendas comprovadas por notas fiscais eletrônicas e por cupons
fiscais.
Compulsando-se o processo, não pôde ser constatada a anexação dos arquivos
relativos aos documentos que teriam embasado a elaboração das planilhas.
Sobre o tema, o acórdão recorrido assim se manifestou (com destaques ora
acrescidos):
Alega a impugnante que a Fiscalização utilizou os arquivos SPED NF-e, e de Cupom
Fiscal para a apuração da receita bruta conhecida que serviu de base para o
arbitramento e, igualmente ao tópico anterior, questiona se o fato de tais
arquivos não estarem no processo para a análise e avaliação da correção das
informações declaradas pela Fiscalização, uma vez que constituem-se nos
elementos de prova que suportam a apuração das bases de cálculo, não
acarretaria a improcedência das bases de cálculo. Afirma que não reconhece a
veracidade e exatidão dessas supostas informações apresentadas pela autoridade
administrativa.
De fato, como verificado pela contribuinte, está descrito no Termo de Verificação
Fiscal que a receita bruta que serviu de base para a determinação do lucro
arbitrado foi levantada com base na receita bruta de vendas (excluída dos
cancelamentos e das devoluções), extraída das informações constantes dos SPED
NF-e, de Cupom Fiscal (Modelo 2D) emitidos por ECF (Emissor de Cupom Fiscal).
Registra ainda a Fiscalização que, em 08/10/2019, lavrou ofícios (Oficio
Difis/Defis/SPO n° 55/2019 e Oficio Difis/Defis/SPO n°56/2019) endereçados à
Secretaria de Fazenda de São Paulo, de modo a aferir as vendas efetuadas pela
empresa nos anos de 2014 a 2016, mediante cupons emitidos pelo Emissor de
Cupom Fiscal (ECF).
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.670 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720997/2019-64
13
Deve-se ressaltar que, nos casos como o aqui analisado, em que a nota fiscal não
se constitui em elemento de prova da infração apurada, mas como base de
cálculo para a incidência do tributo, é desnecessária a juntada de cópia.
Vê-se que no Termo de Verificação Fiscal foram elaboradas planilhas relacionando
os valores das receitas de venda da contribuinte por totais mensais e trimestrais
extraídos de NF-E separadamente dos extraídos de Cupom Fiscal.
Ora, tendo em vista que tanto as NF-e quanto os Cupons Fiscais que serviram de
base para o levantamento fiscal são documentos emitidos pela própria
contribuinte, uma vez que ela afirma não reconhecer a veracidade e exatidão das
informações apresentadas pela autoridade administrativa, deveria apresentar sua
contraprova dos valores mensais das suas receitas extraídas das NF-e e dos
Cupons Fiscais por ela emitidos que considera verdadeiros e corretos.
Portanto, não há que se falar em ofensa ao disposto no art. 9o do Decreto no
70.235, de 1972, pelo fato de a autoridade autuante não ter identificado e
anexado as notas fiscais que serviram de base para o arbitramento, uma vez que
tais notas fiscais foram emitidas pela própria contribuinte, e esta não faz
nenhuma contraprova aos valores das receitas discriminadas e utilizadas nos
Autos de Infração.
Logo, não paira nenhuma dúvida quanto a veracidade dos valores de receita bruta
apurados e utilizados pela Fiscalização como base para o cálculo do Lucro
Arbitrado.
Com a devida vênia, não há como concordar com a conclusão apresentada no
acórdão recorrido.
De plano, registre-se que embora o procedimento fiscal tenha se instaurado para
analisar compras de mercadorias que seriam originárias de empresas inidôneas, a autuação fiscal
deu-se por omissão de receitas. Veja-se o auto de infração de IRPJ, exemplificativamente:

De acordo com a imagem, resta evidente que a receita bruta de revenda de
mercadorias foi a infração apurada pela autoridade fiscal, cuja base de cálculo para a
determinação do tributo devido foi apurada com o arbitramento do lucro que por sua vez teve
como parâmetro de definição a receita bruta conhecida, determinada a partir dos valores das
vendas indicadas nas notas fiscais eletrônicas e cupons fiscais.
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.670 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720997/2019-64
14
Se a planilha integrante do TVF foi suficiente para convencer a autoridade julgadora
de primeira instância quanto à correção da base de cálculo apurada, o mesmo não pode ser
afirmado em relação a este julgador.
Bastaria, por exemplo, a defesa apresentar uma única nota fiscal e afirmar que
aquela foi toda sua venda num determinado mês. Com base em que provas a afirmativa poderia
ser rechaçada, já que nos autos não consta sequer uma nota fiscal eletrônica do período
auditado?
Não seria diferente a dificuldade para a defesa se contrapor ao quanto apurado
pelo fisco, já que as planilhas com totalizações mensais, sem identificar quais notas eletrônicas ou
cupons fiscais foram utilizados como base para sua elaboração, não permitem a checagem dos
totais nela insertos, a verificação se foram excluídos valores não tributáveis, que códigos fiscais de
operação foram utilizados, se foram desconsideradas notas canceladas, enfim, todas as análises
atinentes à apuração de base de cálculo de tributos a partir de notas fiscais.
Em suma, o TVF demonstrou com profundidade a aquisição de mercadorias
decorrentes de empresas inidôneas, comprovou adequadamente a imprestabilidade da
contabilidade dos períodos auditados, de modo que o arbitramento do lucro se impôs.
É curioso notar inclusive que a Recorrente instrui seu recurso voluntário com o que
seria dispositivo do Manual de Procedimentos Fiscais da RFB, material de uso restrito aos
integrantes das equipes de fiscalização do órgão. Veja-se:
Questionamos, então, o julgador a responder objetivamente, visto que pode
acossar e confirmar nos manuais: esta determinação e conclusão da
Administração Tributária é o que está expresso nos Manuais de Procedimentos
Fiscais — MAPROF, Seção 2.4.2 — Livros Contábeis e Fiscais (Meio Físico e
Eletrônico), Título: Instrução Processual — 02, Capítulo: Meios e Instrumentos de
Prova — 04, Seção: Livros Contábeis e Fiscais (Meio Físico e Eletrônico), item 3?
"3- Os autos de infração deverão estar instruídos com todas as provas, pois estas,
quando não estão nos autos, estão fora do mundo jurídico. Caso os arquivos
SPED-ECD forem os elementos de prova da infração e objeto de lançamento de
ofício, estes deverão, necessariamente, ser juntados ao e-Processo...
3.4- O arquivo ECD — em arquivo txt — será compactado e anexado ao Envelope
PDF, e este será juntado ao e-Processo (vide orientação no Capítulo 4.5— e-
Processo). Este procedimento é a única forma de juntada da ECD (escrita contábil
digital), mantendo a integridade e validade do arquivo como elemento de prova
hábil e idôneo. Quando descompactado, o julgador poderá confirmar sua
autenticidade pela identificação HASH da ECD."
Este relator não tem acesso ao MAPROF para confirmar se a informação foi dele
extraída, ao mesmo tempo que se questiona como uma informação sigilosa acabou por instruir
recurso de defesa de pessoa jurídica autuada.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.670 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720997/2019-64
15
No caso dos autos, como dito, as notas fiscais eletrônicas e os cupons fiscais que
fundamentaram as exigências do processo não foram a ele anexados, de modo que restou assim
violada a previsão do art. 9o do PAF, ensejando a nulidade prevista no art. 59, II:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Pelo exposto, há de se acolher as razões da defesa e anular as exigências fiscais
objeto dos presentes autos.
Tendo em vista a anulação das autuações fiscais, perdem objeto as demais
alegações da pessoa jurídica autuada e os recursos voluntários dos devedores solidários, de modo
que deixo de examiná-las.
5 – CONCLUSÕES
Pelo exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer dos recursos
voluntários da pessoa jurídica e dos devedores solidários, afastar a preliminar de nulidade do
acórdão recorrido e declarar a nulidade da autuação fiscal por cerceamento do direito de defesa
em face da carência na instrução probatória da infração objeto do lançamento.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.670 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720997/2019-64
16

Fl. 994
DF CARF MF
Original